Tribunal: TJES
Processo: 5003359-89.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003359-89.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISLEINE NOVENTA COMERIO
RECORRIDO: BELLE AUTOMOTOR LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003359-89.2024.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MISLEINE NOVENTA COMERIO
RECORRIDO
: BELLE AUTOMOTOR LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM AUTOMÓVEL. TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte autora a fim de buscar a procedência dos pedidos em razão de suposto vício no automóvel no que diz respeito à trava de segurança automática. Aduz que a trava nunca funcionou corretamente, de forma que abriu ordem de serviço para reparação, mas sem êxito. Requer indenização por danos materiais pelo abatimento proporcional e danos morais. A sentença guerreada entendeu que a demanda envolvia prova técnica complexa, exigindo perícia, afastando assim a competência do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Existem duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível tem competência para julgar a demanda, considerando a alegada necessidade de perícia técnica; (ii) verificar se há configuração de vício e consequente responsabilização material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Denota-se dos autos que a parte autora/recorrente, de modo expresso,
manifestou sua desistência no que diz respeito ao recurso inominado, o que é possível, consoante art. 998 do CPC
[O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso]
e, de modo análogo, consoante orientação contida no Enunciado Cível nº 90 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO
4
. Pelo exposto,
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO
, com base no art. 998 do CPC, de modo que não são conhecidas as razões recursais ali descritas.

5.

Nos termos do art. 90 do CPC e por força do Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
condena-se
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)